Tribunal: TJSP
Processo: 2186292-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2186292-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ROTTA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI - EPP, é agravado
EXPRESSO MARINGA TRANSPORTES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 15281
Agravo de Instrumento no 2186292-64.2020.8.26.0000
Agravante: Rotta Transportes Rodoviários Eireli - Epp
Agravado: Expresso Maringa Transportes Ltda
Interessado: Bl Consultoria e Participações Ribeirão Preto S/s -
Administrador Judicial
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Tiago Henriques Papaterra Limongi
Agravo de instrumento – Recuperação judicial –
Habilitação de crédito julgada improcedente – Hipótese
em que a origem do crédito não foi satisfatoriamente
comprovada – Ônus da prova do habilitante, nos termos
do art. 9o da Lei no 11.101/05 – Decisão mantida –
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão que julgou improcedente o incidente de
habilitação de crédito retardatária de Rotta Transportes Rodoviários
Eireli
Epp, distribuído por dependência ao processo de
recuperação judicial de Expresso Maringá Transportes Ltda., para
minorar o crédito inicialmente inscrito no quadro geral de credores
em R$ 14.115,79, para R$ 13.402,31.
Recorre a habilitante a sustentar que o
crédito objeto da habilitação, no valor de R$ 14.115,79, é oriundo de
sentença condenatória proferida nos autos da ação regressiva que
tramitou perante a 5a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
(proc. no 016147-56.2016.811.0003); que o administrador judicial
induziu a erro o D. Juízo de origem ao informar que o crédito já
havia sido listado na relação de credores publicada nos termos do art.
7o, §2o da Lei 11.101/05, pois, em verdade, ele é distinto daquele que
pretende habilitar. Requer a reforma da r. decisão recorrida para que
seja incluído no quadro geral de credores o crédito no valor de
R$14.115,79, na classe de credores com privilégio especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso
processado
sem
efeito
suspensivo (fls. 184/186).
Manifestação do administrador judicial
(fls. 189/194) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (fls. 226/230),
ambos pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
A r. decisão recorrida, proferida pelo
Dr. Tiago Henrique Papaterra Limongi, MM. Juiz de Direito da 1a
Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Capital, é a seguinte:
“Vistos.
Acolho como razões de decidir a manifestação
do administrador judicial de fls. 119/122, corroborada pela cota
ministerial de fls. 134/135 para determinar o crédito do habilitante
no valor de R$ 13.402,31, na classe IV.
Ademais, observo que eventual irresignação
com esta decisão dará ensejo ao recurso de agravo de instrumento
(art. 17 da Lei 11.101/2005), e não de apelação.
Oportunamente, arquivem-se os autos, com as
devidas cautelas.
Intime-se”.
Foram rejeitados os embargos de
declaração opostos pela agravante (fls. 160/161).
A agravante apresentou incidente de
habilitação retardatária visando a inclusão do crédito de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14.115,79, extraído do cumprimento de sentença em ação regressiva
movida
em
face
da
recuperanda
(proc.
no
016147-56.2016.811.0003), em decorrência da condenação solidária
destas ao pagamento de indenização fixada em favor de J.B
Construções Elétricas Ltda. nos autos do processo no
11878-76.2013.811.0003) que tramitou perante a 4a Vara Cível da
Comarca de Rondonópolis/MT.
O administrador judicial informou que,
quando do ajuizamento do pedido de recuperação judicial da
agravada (30.03.2016), o crédito da agravante constou da lista de
credores, na classe IV, no valor de R$ 16.026,24. Aduziu que, após a
análise administrativa dos créditos apurou em favor da agravada R$
14.240,30, oriundos da reparação dos danos suportada por ela na
ação indenizatória supracitada.
Pois bem!
A sentença da ação de regresso
proferida em 29.03.2017 (proc. no 0016147-56.2016.811.0003)
condenou a agravada a ressarcir a agravante a quantia de R$
13.402,31 (fls. 106/110 dos autos originários), ou seja, metade do
valor da indenização quitado integralmente pela agravante (R$
26.804,62).
Conforme se extrai da manifestação do
administrador judicial nos autos de origem, considerando que “a
ação de regresso condenou a Recuperanda a ressarcir o valor
líquido de R$ 13.402,31, sem considerar juros e correções
monetárias posteriores ao pedido de recuperação judicial
(30/03/2016), a Certidão de Habilitação de Crédito de fls. 111/112
deve ser desconsiderada, pois está em desacordo com o artigo 9a, II
da Lei 11.101/2005”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por
outro
lado,
a
análise
da
documentação carreada ao incidente em questão permite concluir
que, embora a agravante alegue tratar-se de valores distintos, não
demonstrou ser titular de dois créditos, ou seja, que o valor então
relacionado pelo administrador judicial na lista de credores da
agravada não guarda relação com aquele que foi objeto da
habilitação ora pretendida.
O artigo 9o da Lei no 11.101/05 dispõe
que o pedido de habilitação de crédito deve conter, dentre elementos,
“os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais
provas a serem produzidas” (inciso III).
Em resumo, a insuficiência de prova
não autoriza o acréscimo do crédito declarado no incidente de
origem, como já se pronunciaram as Câmaras Especializadas de
Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça de São Paulo em casos
análogos, a saber:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Recuperação judicial Habilitação de crédito
julgada improcedente Pretensão de reforma
Descabimento
A ausência de elementos
probatórios
contribuiu
para
julgamento
contrário à pretensão do recorrente

Necessário assegurar a segurança e certeza
inequívoca acerca do crédito, de modo a não
comprometer
o
pedido
recuperatório

Crédito, ademais, extraconcursal, de origem
não demonstrada (LREF, art. 9o)
Decisão
mantida por seus próprios fundamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
desprovido.
Dispositivo:
Negam
provimento”
(AI
no
2182178-24.2016.8.26.0000; Relator: Ricardo
Negrão; Órgão julgador: 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial; Data do julgamento:
13/11/2017).
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Impugnação.
Alegação de ausência de inclusão de crédito no
rol de credores pelo administrador judicial.
Ausência de prova da existência do crédito.
Extratos bancários que não demonstram
valores
a
descoberto
por
ocasião
da
distribuição da recuperação judicial. Recurso
não
provido”
(AI
no
2088890-56.2015.8.26.0000;
Relator:
Des.
Francisco Loureiro; Órgão julgador: 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Data do
julgamento: 24/06/2015);
A pretensão recursal é, portanto,
descabida, mantida a r. decisão recorrida nos seus exatos termos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator